Tribunal: TJDFT
Processo: 0744482-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRESTAÇÕES VENCIDAS. INÉRCIA DO CREDOR CONTINUADA NO TEMPO. ELISÃO DO DIREITO. ALFORRIA DO OBRIGADO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SUPRESSIO E SURRECTIO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO CONTRA INCAPAZ. FLUÊNCIA OBSTADA. CRIAÇÃO DE FÓRMULAS DE EXTINÇÃO DO DIREITO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. As modernas teorias da surrectio e da supressio, utilizadas para designar o fenômeno jurídico da supressão de situações jurídicas pelo simples decurso do tempo, alcançado os titulares passivo e ativo da obrigação e tornando inviável o exercício dos direitos que irradia, sob pena de caracterização de abuso, não são passíveis de aplicação como forma de elisão da obrigação do pai de fomentar alimentos ao filho menor.

2. Se a supressio encerra o fenômeno da perda ou supressão de determinada faculdade jurídica provocada pelo simples decurso do tempo, e a surrectio encerra fenômeno inverso, determinando a germinação de uma situação de vantagem para alguém em razão do não exercício do direito pelo seu titular, é juridicamente inviável se invocá-las como aptas a ilidir a obrigação alimentar titularizada por alimentando incapaz, notadamente porque não flui a prescrição em seu desfavor.

3. Ante a natureza da obrigação alimentar originária do dever de assistência inerente ao vínculo de parentesco e ao poder familiar, inviável se cogitar que a inércia do alimentando, que depende, ademais, da iniciativa do detentor da sua guarda, irradiara ao genitor inadimplente justa e legítima expectativa de que jamais lhe seria exigida a contrapartida que a paternidade irradia de concorrer materialmente para o fomento das necessidades do filho menor, e, outrossim, que o pai desidioso restaria legitimamente alforriado pela simples inércia do filho em lhe exigir os alimentos aos quais estão obrigados.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.